Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-45.2021.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-45.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Administração de herança, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (EMBARGANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000497-45.2021.8.11.0077

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÕES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO – DECISÃO SURPRESA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADA –
ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Caracterizada a ocorrência de decisão surpresa decorrente da extinção prematura da ação sem que se tenha oportunizado à parte emendar a petição inicial é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000497-45.2021.8.11.0077

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner
contra o acórdão que à unanimidade deu provimento para a Apelação

nº 1000497-45.2021.811.0077, assim ementada:

“
APELAÇÕES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO – DECISÃO SURPRESA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADA.

Caracterizada a ocorrência de decisão surpresa decorrente da extinção prematura da ação sem que se tenha oportunizado à parte emendar a petição inicial é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa.”

Alega erro de premissa, ao argumento de que “
dada a extensão dos pedidos encartados na cautelar, quando confrontados com aqueles formulados na principal, o que pretendia a embargada era mesmo obter um provimento judicial que lhe antecipasse os efeitos da tutela e não apenas assegurar o resultado útil do processo, circunstância fático-jurídica que determina, à luz do parágrafo único do art. 305 do CPC, que a marcha processual fosse alterada segundo os ditames previstos no art. 303 do mesmo Codex”.

Alega ainda que
“
o aditamento e a modificação da causa de pedir e do pedido somente poderiam ocorrer, sem consentimento, se o pleito for anterior à citação da parte contrária, já que, a esse tempo, a lide ainda não está estabilizada, nos termos do art. 329, inc. I, do CPC”.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (ID. 168643653).

Foi determinada a manifestação do prolator do voto prevalecente (id. 171031159), que entendeu que os Embargos de Declaração devam ser julgados por este relator (id. 178734162).

No id. 180148218 a requerida
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
informa que o Agravo no REsp 2393925/MT, cuja origem “
são os presentes autos
” não foi conhecido em 23.8.2023 pela Ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura, “
mantendo-se portanto a decisão do v. acórdão, quanto a reintegração de posse
”.

No id. 192381192 a autora
Maria Anita Maldaner
apresentou suas contrarrazões, em que rebate a alegação de erro de premissa e pede o desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pela requerida
Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner.

No id. 194757695 foi noticiado o óbito da autora
Maria Anita Maldaner
aqui embargada de declaração e no id. 196406692
foi ordenada a suspensão do trâmite dos Embargos de Declaração para regularização da sucessão processual da falecida
,
regularização que foi feita nos id.’s 209693174 e 209693175
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário nº 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
).

O autor/embargado de declaração, Espólio de
Maria Anitta
representado pelo seu inventariante
Emerson Maldaner
,

requereu a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual designada para 24.4.2024 para fazer sustentação oral (id. 210707199 e id. 210711179).

No id. 211024187 a requerida embargante de declaração,
Maria Elvira
, requereu a suspensão do recurso, ao argumento de que não foi regularizada a substituição processual da autora embargada de declaração
Maria Anitta
, ao argumento de que
que em 11.4.2024 foi proferida decisão na Ação Declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento nº 5000694-35.2024.8.21.0145
em trâmite na mesma comarca do Inventario de
Maria Anitta
, ou seja, na Comarca de 2 Irmãos,
em que foi ordenado a suspensão do trâmite do referido Inventário de
Maria Anitta
, o que no seu entender, teria suspendido também a nomeação de
Emerson Maldaner
como inventariante de
Maria Anitta
foi feita no Inventario nº 5001119-62.2024.8.21.0145
.

Foi feita a transferência do julgamento virtual para o presencial, designado para 8.5.2024 (certidão, id. 211348664).

Na sessão, ocorrida em 8.5.2024, o recurso foi retirado de pauta por indicação do relator (id. 213633182), a fim de

que as partes manifestassem objetivamente sobre a regularização do
Espólio de Maria Anitta Maldaner
e informassem em qual ação foi deferida a suspensão do trâmite do Inventário de
Maria Anitta Maldaner
(id. 213634167).

As partes deixaram decorrer o prazo e nada manifestaram, vale dizer, não cumpriram a determinação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

Maria Elvira De Souza Lopes Maldaner contra o acórdão que à unanimidade deu provimento para a Apelação
nº 1000497-45.2021.811.0077, assim ementada:

“
APELAÇÕES – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO – DECISÃO SURPRESA – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADA.

Caracterizada a ocorrência de decisão surpresa decorrente da extinção prematura da ação sem que se tenha oportunizado à parte emendar a petição inicial é de ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa.”

Quanto ao pedido da requerida

Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
aqui embargante de declaração

de suspensão do trâmite destes Embargos de Declaração, verifica-se que foi feito ao argumento de que foi proferida na Ação Declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento nº 5000694-35.2024.811.0145 em trâmite na Comarca de Dois Irmãos/RS

que determinou
exclusivamente a suspensão do trâmite
do Inventário nº
5001119-62.2024.8.21.0145 dos bens deixados por
Maria Annita Maldaner
onde foi feita a nomeação de
Emerson Maldaner
como inventariante, que tramita no mesmo juízo do Inventário, ou seja, na Comarca de Dois Irmãos/RS.

Mas em que pese a alegação resta verificado, entretanto, que a decisão proferida na citada
Ação Declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento nº 5000694-35.2024.811.0145
ordenou
apenas

a suspensão do trâmite do Inventário
nº

5001119-62.2024.8.21.0145 dos bens deixados por
Maria Annita Maldaner
que também tramita na mesma Comarca de Dois Irmãos/RS.

Todavia,
nada decidiu em sentido contrário à nomeação de
Emerson Maldaner
como inventariante dos bens deixados pela genitora
Maria Annita Maldaner

(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário nº 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
)
. Aliás, a referida decisão consignou que
a destituição do inventariante deve ser postulada no “INVENTÁRIO’ e “EM SEDE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
”
.

Veja o fragmento da decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Testamento nº 5000694-35.2024.811.0145 que tramita no mesmo Juízo do Inventário dos bens de
Maria Annita
onde foi nomeado inventariante o filho
Emerson Maldaner
(id. 211024187):

“DECISÃO

[...]

Com relação ao pedido alternativo de sobrestamento da ação nº 5000295-06.2024.8.21.014, tenho que inviável o deferimento na medida em que a sentença lá proferida, em que pese ainda não certificado, já transitou em julgado.

Ainda, com relação ao pedido de suspensão dos efeitos do testamento n°5000295-06.2024.8.21.014, o qual está sendo objeto dos autos do inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145, tenho que viável o deferimento, para fins de atingir o objetivo perseguido, contudo com certa modificação do pedido.

Isto porque aqui requerido a anulação do testamento da de cujus, sendo discutido a validade do mesmo no tocante a doação de parte do espólio, a deserdação dos autores e a nomeação de testamenteiro, do qual os autores discordam.

Logo, inviável o prosseguimento do inventário sem antes ser decidido o mérito deste feito, o qual, se procedente, certamente modificará todo o plano de partilha a ser apresentado no inventário.

Assim, presente a probabilidade do direito - possibilidade de discussão acerca dos termos do testamento - e do perigo de dano - eventual partilhar sem contemplar os autores e parte de alguns bens da de cujus - tenho por
DEFERIR o PLEITO LIMINAR para fins de suspender o inventário n° 5001119-62.2024.8.21.0145
onde se busca executar o testamento aqui impugnado.

Por fim,
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE OUTRO INVENTARIANTE
, diverso do beneficiário do ato notarial impugnado (testamento)
,
TENHO QUE DEVA SER OBJETO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE
, o que, certamente, devido a liminar aqui concedida, pode restar prejudicado.”

(grifei).

Logo,
como já foi nomeado
Emerson Maldaner
como inventariante dos bens deixados por
Maria Anninta Maldaner
(
Termo de Compromisso do Inventariante
Emerson Maldaner
no Inventário nº 5001119-62.2024.8.21.0145 Comarca de Dois Irmãos/RS
)
,
CUJA NOMEAÇÃO NÃO SE TEM INFORMAÇÃO DE TER SIDO REVOGADA
, é de ser reconhecida a regularização

processual da falecida
Maria Annita Maldaner
, fato este que possibilita o julgamento destes Embargos de Declaração.

Ademais, também
importa registrar que embora tenha sido ordenada a suspensão do trâmite destes Embargos de Declaração para
regularização da relação processual e habilitação dos sucessores ou herdeiros em substituição da parte, ou seja, substituição de
Maria Annita
, tem-se que a referida suspensão sequer se faz necessária neste caso específico.

Sucede que a prática de ato processual posterior à morte da parte, sem que ainda tenha ocorrido a substituição pelo Espólio,
revela nulidade relativa, ou seja, desafia a demonstração efetiva de prejuízos aos Espólio
.

Logo, a nulidade há de ser reconhecida somente quando demonstrado,
de forma efetiva, que o ato processual pós-morte da parte que ainda não foi substituída gerou prejuízos ao seu Espólio
.

Neste mesmo sentido, veja
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp nº

2033239/SP
julgado em 14.2.2023
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado – realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio – reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, mantevese silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo – desde o evento morte, portanto –, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.
NATURALMENTE, EM SENDO ESTE O PROPÓSITO DA NORMA PROCESSUAL, A NULIDADE ADVINDA DA INOBSERVÂNCIA DESTA REGRA É RELATIVA, PASSÍVEL DE DECLARAÇÃO APENAS NO CASO DE A NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO ENSEJAR REAL E CONCRETO PREJUÍZO PROCESSUAL AO ESPÓLIO. DO CONTRÁRIO, OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, A DESPEITO DA NÃO SUSPENSÃO DO FEITO, HÃO DE SER CONSIDERADOS ABSOLUTAMENTE VÁLIDOS
.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor, etc). Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum fato concreto que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.”
(STJ, Terceira Turma, REsp 2033239 /SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellize, Data do Julgamento: 14.2.2023) (grifei).

E NO CASO, JÁ HAVIA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES

EM 24.11.2023 (id. 192381192)
, vale dizer,
antes do óbito da também requerida/agravada/embarga de declaração
Maria Annita
, cujo falecimento ocorreu em 8.12.2023.

Logo, não se verifica prejuízos ao Espólio da falecida
Maria Annita
que decorra do julgamento destes Embargos de Declaração que foram opostos pelo autor agravante
Espólio de Elton Luiz representando por seu inventariante
, o que torna possível o julgamento.

Indefere-se, pois, o pedido do id. 2110124187 e mantém-se o julgamento dos Embargos de Declaração
.

No que diz respeito ao mérito destes Embargos de Declaração, tem-se que o Colegiado ao julgar a Apelação nº 1000497-45.2021.811.0077 entendeu ser caso de prover o recurso e reformar, assim, a sentença impugnada, a fim de possibilitar o processamento, na origem, da
Tutela Cautelar Antecedente n° 1000497-45.2021.8.11.0077 proposta por
Maria Annita Maldaner
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
.

E em que pese a alegação de erro de premissa, tem-se que o acórdão impugnado, de forma suficiente e forte nas alegações e, em especial, no conjunto probatório, entendeu por bem acolher a tese de cerceamento de defesa e reconhecer a nulidade da sentença, ao fundamento de que:

“
A tutela antecipada em caráter antecedente consiste em inovação trazida no CPC/2015. Cuida-se da possibilidade de a parte, quando a urgência for contemporânea à propositura da Ação, limitar a inicial a esse
pedido (da tutela antecipada)
,
indicar também o da tutela final
e expor
brevemente os fatos e o direito, além do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
. Concedida a liminar, o autor deverá auditar a inicial em 15 dias, complementando a sua argumentação e anexando novos documentos, e requerer a confirmação do pedido de tutela final. Se indeferida, deverá ser emendada em cinco dias, e nas duas situações sob pena de extinção dos autos sem resolução de mérito. A partir desse aditamento, converter-se-á o pedido de tutela antecipada em processo principal.

Com relação à Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente, a novidade foi a possibilidade de o autor realizar primeiro o pedido de tutela cautelar e nos mesmo autos ingressar com a Ação principal.

Nessa hipótese, o art. 306 do CPC enuncia que na inicial em que se requer a prestação de tutela cautelar antecedente haverá indicação da demanda e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O réu será citado para contestar o pedido
cautelar
em cinco dias,
prosseguindo-se a Ação pelo procedimento comum
(parágrafo único do art. 307 do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, a pretensão principal terá de ser feita pelo autor em 30 dias, e será apresentada nos mesmos autos em que foi efetuado o pedido de tutela cautelar, sendo desnecessário adiantar novas custas processuais.

O §2º do art. 308 do CPC preceitua que “
A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal
”.

Em seguida as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou mediação; se não houver consenso, o prazo para contestação será o do art. 335 do CPC (15 dias úteis).

Como visto, apesar da fungibilidade das tutelas de urgência, o procedimento a ser observado entre eles é distinto, assim como as consequências para as partes.

Na tutela antecipada de caráter antecedente, antecipa-se os efeitos da sentença de mérito, por isso o
caput
do art. 303 do CPC exige que o autor, desde o início, aponte o pedido de tutela final; o inciso I do §1º permite tão somente a complementação da argumentação e a juntada de novos documentos.

Já a tutela cautelar visa unicamente conservar, assegurar o direito para prevenir algum dano ou garantir o resultado útil do processo; não tem natureza satisfativa e nem antecipa tutela meritória. Nesse caso a inicial da tutela cautelar não faz a exigência de pedido de mérito, pois só depois de efetivada a liminar é que o autor apresentará o pedido principal, que se trata da Ação principal.

Por conseguinte, nessa última circunstância o autor não está adstrito e nem limitado às pretensões deduzidas na tutela cautelar; logo, não procede o fundamento da sentença de impossibilidade de ampliação subjetiva dos limites da lide, pois não se trata de Ação relacionada aos artigos 303 a 304 do CPC, mas sim do procedimento descrito nos artigos 305 a 309 do mesmo Código.

O cenário é de extrema importância e não pode causar prejuízos ao autor. Desse modo, se o juízo de origem entendeu que havia alguma irregularidade na inicial, deveria ter mandado emendá-la. Esse instituto está disciplinado no art. 321 do CPC e não se confunde com o do inciso I, §1º, do art. 303, sobretudo porque o parágrafo único do art. 308 é expresso ao indicar que, após a contestação da cautelar, deverá ser observado o procedimento comum.

E a formação de litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, poderia/deveria ser determinada inclusive de ofício pelo julgador, e não serve de motivo para inviabilizar o conhecimento da Ação principal.

Formalismos extremos, dotados de exigências nem sequer contidas na legislação fazem com que o Poder Judiciário deixe de cumprir a prestação jurisdicional, o que fere o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Sobre a estabilização da liminar deferida, é possível tão somente quando se tratar da tutela antecipada em caráter antecedente (
caput
do art. 304 do CPC). Todavia, o pedido da autora teve natureza cautelar, para o qual não há previsão legal nesse sentido.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Por fim, ai que se evidencia a decisão do STJ, proferida em 23.8.2023, de não conhecimento do
Agravo no REsp 2393925/MT, diz respeito a outro recurso, que é o Agravo de Instrumento nº 1017582-81.2021.811.0000 tirado de outra ação que é a de Reintegração de Posse nº
n° 100169-18.2021.8.11.0077
, proposta pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner, representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner
(
filho do falecido Elton Luiz Maldaner e de Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
)
em face de
Maria Annita Maldaner
(
viúva de Alcino Bertoldo Maldaner
e
mãe do falecido Elton Luiz Maldaner
), de seu filho Emerson Maldaner e de Virna Sbroglio Maldaner

(
esposa de
Emerson Maldaner
)
e não deste atual Apelo.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação nº
1000497-45.2021.811.0077.

Proceda a secretaria desta e. Câmara, nos registros deste recurso, a regularização da substituição processual da falecida
Maria Annita Maldaner
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024